Tribunal: STF
Processo: HC 94503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO: DEVOLUTIVIDADE.
   ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO:
   POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/03.
   NECESSIDADE, CONTUDO, DE DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM
   CONCEDIDA.
1.  O Agravo em Execução previsto no art. 197 da Lei
   de Execução Penal devolve toda a matéria objeto da decisão
   recorrida ao Tribunal ad quem, nada impedindo, em tese, que, ao
   julgar o recurso, se proceda à nova análise quanto ao
   preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva para
   progressão de regime.
2. Conforme entendimento firmado neste
   Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não
   dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização de exames
   criminológicos, que se realiza para a aferição da personalidade e
   do grau de periculosidade do sentenciado (v.g., Habeas Corpus n.
   85.963, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 27.10.2006).
3.  As
   avaliações psicossociais estão compreendidas no gênero "exame
   criminológico" e podem servir de subsídio técnico para a formação
   da livre convicção do magistrado.
4.  Ao analisar os requisitos
   de ordem subjetiva, o Tribunal ad quem pode se amparar - de
   acordo com a sua livre convicção - em laudos psicossociais
   elaborados em atendimento à requisição do Juízo das Execuções, e
   a par dos quais a decisão recorrida foi prolatada (Código de
   Processo Penal, art. 157 e 182).
5.  Não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus ao reexame de
   prova pericial em que se traduz o exame criminológico.
6.  Na
   linha dos precedentes deste Supremo Tribunal posteriores à Lei n.
   10.792/03, o exame criminológico, embora facultativo, deve ser
   feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos
   motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso
   concreto, ele seria necessário.
7.  Ordem concedida para
   restabelecer a decisão proferida pelo Juízo das Execuções.